Tribunal: TJDFT
Processo: 0738654-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738654-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CAROLINE CAMPOS DE PAIVA, STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual perda do objeto recursal, conforme menciona o agravado na petição Id 64916422, uma vez formalizada a desistência na ação originária (Id 213780135 dos autos n. 0717897-31.2024.8.07.0020). Intime-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora